Tribunal: STF
Processo: ADI 6228
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação Brasileira de Empresas de Exploração e Produção de Petróleo e Gás (ABEP) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de concessão de medida cautelar, tendo por objeto os arts. 1º a 11 e 18 a 26 da Lei n. 5.854, de 22 de março de 2006, do Estado de Sergipe, a versar sobre a fiscalização e cobrança de compensações financeiras decorrentes da exploração de recursos minerais e hídricos, inclusive petróleo e gás natural.



    A Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), mediante a petição/STF n. 42.153/2022, requereu a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Destacou sua participação no mercado nacional de exploração e produção de óleo e gás. Frisou sua capacidade para contribuir com debate da matéria. Informou que a corte, em caso semelhante, firmou entendimento no sentindo de que os Estados-membros não possuem competência arrecadatória nem sancionatória direta sobre os concessionários da União quanto à exploração e produção de recursos minerais e do subsolo, ADI 4606, ministro Alexandre de Moraes, DJe 3 de outubro de 2019. Ressaltou a existência de outras ações em andamento no âmbito do Supremo em que se questiona a constitucionalidade de normas cujo teor se assemelha ao da legislação impugnada. Argumentou que ao cobrar essas compensações estaria o Estado de Sergipe contrariando regulamentação estabelecida pela União.



    2. A requerente preenche os requisitos para ingressar no processo, na qualidade de amicus curiae, de acordo com a jurisprudência desta Corte – a relevância da controvérsia, a representatividade da interessada e o liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.



    Dada a importância, na jurisdição constitucional, da pluralização de atores a colaborarem com a justiça, e uma vez retirado o processo da pauta do Plenário Virtual antes de iniciado o exame, é pertinente a intervenção pretendida, a fim de contribuir para o esclarecimento de questões e a solução da controvérsia.



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a Petróleo Brasileiro S.A. como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se.



Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente